Tribunal: STJ
Processo: 0003418-09.2022.8.19.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042650 - RJ(2025/0339037-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ATITUDE ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA
ADVOGADO
: SÉLEO DE ANDRADE BARBOSA PAIVA - RJ081439
AGRAVADO
: KINTO BRASIL SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA.
ADVOGADO
: DENIS ARANHA FERREIRA - SP200330
EMENTA
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA
COM COBRANÇA. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
PELO PAGAMENTO DE ASTREINTES.
1. Não configura negativa de prestação jurisdicional o acórdão que
examina de forma clara e suficiente as questões essenciais ao
julgamento da causa, ainda que em sentido contrário à pretensão da
parte. Ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil.
2. Impossibilidade de reexame da validade de suposto acordo verbal
para parcelamento de débito quando o acórdão recorrido fundamenta
sua conclusão na análise das cláusulas contratuais e do conjunto
probatório dos autos, especialmente diante de previsão de
necessidade de formalização por termo aditivo. Incidência das
Súmulas no 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A aplicação da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça obsta a
análise do dissídio jurisprudencial, ante a ausência de similitude fática
entre os acórdãos confrontados, cujas conclusões derivam de
contextos probatórios distintos.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55126103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 2dc06039-839d-4d41-99b1-0109609cf2ef

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55126103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 2dc06039-839d-4d41-99b1-0109609cf2ef

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042650 - RJ(2025/0339037-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ATITUDE ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA
ADVOGADO
: SÉLEO DE ANDRADE BARBOSA PAIVA - RJ081439
AGRAVADO
: KINTO BRASIL SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA.
ADVOGADO
: DENIS ARANHA FERREIRA - SP200330
EMENTA
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA
COM COBRANÇA. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
PELO PAGAMENTO DE ASTREINTES.
1. Não configura negativa de prestação jurisdicional o acórdão que
examina de forma clara e suficiente as questões essenciais ao
julgamento da causa, ainda que em sentido contrário à pretensão da
parte. Ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil.
2. Impossibilidade de reexame da validade de suposto acordo verbal
para parcelamento de débito quando o acórdão recorrido fundamenta
sua conclusão na análise das cláusulas contratuais e do conjunto
probatório dos autos, especialmente diante de previsão de
necessidade de formalização por termo aditivo. Incidência das
Súmulas no 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A aplicação da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça obsta a
análise do dissídio jurisprudencial, ante a ausência de similitude fática
entre os acórdãos confrontados, cujas conclusões derivam de
contextos probatórios distintos.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54831635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:30
Código de Controle do Documento: 19c52221-d7fa-41b4-ba35-dc25658d5523

Trata-se de agravo interposto por ATITUDE ASSESSORIA AMBIENTAL
LTDA (ATITUDE) contra decisão da Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro que inadmitiu seu recurso especial (e-STJ, fls. 13.626 a
13.632).
Nas razões do recurso especial, interposto com amparo no
III, "a" e
art. 105,
"c", da Constituição Federal, ATITUDE alegou
violação do
do CPC, por
(1)
art. 1.022
omissão do acórdão recorrido em apreciar a tese de validade de acordo verbal à luz do
do Código Civil;
ofensa ao
do Código Civil, sustentando a
art. 107
(2)
art. 107
desnecessidade de forma especial para a validade da declaração de vontade, o que
conferiria validade às tratativas de parcelamento de débito realizadas por meios
eletrônicos; e
dissídio jurisprudencial com julgado do Tribunal de Justiça de São
(3)
Paulo, que teria reconhecido a validade de contrato verbal em situação fática análoga
(e-STJ, fls. 13.555 a 13.572).
A Terceira Vice-Presidência do tribunal fluminense inadmitiu o recurso, com
base na incidência da Súmula no 7 do STJ e no prejuízo da análise da divergência
jurisprudencial (e-STJ, fls. 13.626 a 13.632).
No presente agravo, ATITUDE impugna os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, afirmando que a questão posta em debate é de qualificação jurídica
dos fatos, e não de reexame de provas, o que afastaria a Súmula no 7 do STJ (e-STJ,
fls. 13.646 a 13.658).
KINTO BRASIL SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA (KINTO) apresentou
contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão agravada (e-STJ, fls. 13.681 a
13.684).
É o relatório.
VOTO
De plano, vale pontuar que o inconformismo não merece prosperar.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial, que não se revela viável.
No recurso especial, ATITUDE apontou violação aos arts. 1.022, I e II, do
CPC, por suposta negativa de prestação jurisdicional; e 107 do Código Civil, pela não
observância da liberdade de forma nos negócios jurídicos, além de divergência
jurisprudencial.
(1) Da violação ao
do cpc (negativa de prestação jurisdicional)
art. 1.022
A alegação de ofensa ao
do CPC não se sustenta. O TJRJ,
art. 1.022
notadamente no julgamento dos embargos de declaração, enfrentou de forma clara e
fundamentada a controvérsia sobre a validade do suposto acordo verbal para
Documento eletrônico VDA54831635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:30
Código de Controle do Documento: 19c52221-d7fa-41b4-ba35-dc25658d5523

repactuação da dívida. O acórdão consignou que, embora os contratos verbais sejam,
em regra, viáveis, as particularidades do caso concreto, especialmente as cláusulas
contratuais, afastavam a tese defensiva.
Conforme se extrai do voto condutor dos embargos (e-STJ, fls. 13.545 a
13.552):
Assim, embora não se rechace a viabilidade de contratos verbais, no
caso em comento, especialmente em razão do disposto na minuta
subscrita pelas partes, reputada como descabida a tese defensiva.
Vejamos.
[...]
Destarte, não só a repactuação dependeria de termo aditivo com a
subscrição
dos
representantes
legais
dos
litigantes,
como
categoricamente acordado que o silêncio seria interpretado como não
interesse na avença, disposição respaldada pela Declaração de
Direitos de Liberdade Econômica, responsável pela alteração do
diploma civilista.

Dessa forma, a Corte fluminense cumpriu seu dever de prestar a jurisdição
de modo integral e fundamentado, ainda que em sentido diverso ao pretendido por
ATITUDE.
(2) Da violação ao
do código civil e óbice da
art. 107
súmula no 7/STJ
No que tange à violação do
do Código Civil, a pretensão recursal
art. 107
esbarra no óbice das Súmulas no 5 e 7 do STJ. ATITUDE argumenta que a matéria
seria de direito, consistindo na qualificação jurídica dos fatos, mas o que se pretende,
na realidade, é a revisão da conclusão a que chegou o tribunal fluminense após detida
análise das provas e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes.
O acórdão recorrido, assentando a necessidade de forma para a
repactuação do contrato e que as tratativas eletrônicas não foram suficientes para
configurar um novo acordo vinculante, fundamentou tal posição, em síntese:
De toda sorte, embora não se rechace a viabilidade de contratos
verbais, no caso em comento, especialmente em razão do disposto na
minuta subscrita pelas partes, reputada como descabida a tese
defensiva. Vejamos.
16.3. Este Contrato poderá ser renovado através de um termo aditivo
firmado entre as Partes. [...]
16.5. As eventuais tolerâncias da LOCADORA para com a
LOCATÁRIA, em relação às obrigações assumidas por esta última no
presente Contrato significarão mera liberalidade, não implicando
novação em nenhuma hipótese ou alteração das cláusulas e
condições aqui estipuladas.
Destarte, não só a repactuação dependeria de termo aditivo com a
subscrição
dos
representantes
legais
dos
litigantes,
como
categoricamente acordado que o silêncio seria interpretado como não
interesse na avença, disposição respaldada pela Declaração de
Documento eletrônico VDA54831635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:30
Código de Controle do Documento: 19c52221-d7fa-41b4-ba35-dc25658d5523

Direitos de Liberdade Econômica, responsável pela alteração do
diploma civilista. (e-STJ, fls. 13.508 e 13.521)
Além disso, o Tribunal analisou o contexto fático das negociações,
concluindo que não houve anuência pronta à proposta, demandando reformulação, o
que afastava a justa expectativa de repactuação:
Ademais, como sustentara a parte apelada, da documentação que
acompanhava a própria peça defensiva depreende se que a parte
apelante não anuíra prontamente com a proposta de acordo
extrajudicial (doc. 159), demandando a reformulação de cláusula, de
modo que, com mais razão, não exsurge justa expectativa de pronta
anuência da parte apelada, a qual suportara meses de inadimplência
(e-STJ, fls. 13.508 e 13.521)

Assim, para se chegar a uma conclusão diferente, seria indispensável o
revolvimento do acervo fático-probatório e a reinterpretação das cláusulas contratuais,
providências vedadas em sede de recurso especial.
Por fim, a incidência da Súmula no 7 do STJ prejudica a análise do recurso
pela alínea "c" do permissivo constitucional. A ausência de similitude fática entre o
acórdão recorrido, que se baseou nas particularidades probatórias e contratuais do
caso, e o acórdão paradigma impede o cotejo analítico necessário à demonstração do
dissídio jurisprudencial.
Conforme tem decidido esta Corte:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REFORMA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE . NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
.
SÚMULA
N.
7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1 . (...).
2 . (...).
3 . (...).
4 . (...).
5. O não conhecimento do recurso especial pela alínea a em razão da
necessidade de reexame de prova impede o conhecimento do dissídio
interpretativo suscitado por ausência de similitude fática .Precedentes.
Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2508030 SP
Relator.:
2023/0371422-5,
Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento:
T3
20/05/2024,
- TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)

Nessas condições,
do agravo para
o recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados
em desfavor de ATITUDE ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA, nos termos do
§
art. 85,
Documento eletrônico VDA54831635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:30
Código de Controle do Documento: 19c52221-d7fa-41b4-ba35-dc25658d5523

11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de gratuidade da
justiça.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54831635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:30
Código de Controle do Documento: 19c52221-d7fa-41b4-ba35-dc25658d5523

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.042.650 / RJ
Número Registro: 2025/0339037-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034180920228190021 202524509267 34180920228190021
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ATITUDE ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA
ADVOGADO : SÉLEO DE ANDRADE BARBOSA PAIVA - RJ081439
AGRAVADO
: KINTO BRASIL SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA.
ADVOGADO : DENIS ARANHA FERREIRA - SP200330
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:19
Código de Controle do Documento: e908a0bd-170a-4839-8dc2-69c8e96a11d1